Tribunal: TJPA
Processo: 0007962-67.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007962-67.2020.8.14.0015

APELANTE: FRANCILDO PONTES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO 1. É cediço que o recurso de apelação não é a via adequada para questionar o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível em sede de habeas corpus.

Preliminar não conhecida.

NULIDADE DA DECISÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 CPP – REJEITADA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu, observa-se que há outras provas, inclusive judiciais, que torna inviável o pedido de nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial. Preliminar rejeitada.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o arcabouço processual, notadamente depoimentos da vítima e testemunhas de acusação, uníssonos, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa.

REFORMA DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO. 3. merece reforma a valoração quanto aos vetores de personalidade, e os motivos. O primeiro não pode ser valorado como negativo, em razão da ausência de estudo social, laudo psicológico ou outro elemento de prova mais robusto e consistente, sendo impossível emitir qualquer juízo de valor, o que não pode ser capaz de prejudicar o denunciado. Ao segundo, do mesmo modo é inerente ao próprio tipo penal.

No que tange as circunstâncias e consequências, mantenho-as como desfavoráveis, uma vez que foram devidamente sopesadas atinente ao deslinde dos fatos e ainda a existência de concurso de pessoas e a restrição de liberdade que denotam um valor negativo na conduta do acusado, elementos que configuram majorantes, e que podem incidir na primeira fase de dosimetria, desde que não repetidas na terceira fase, sob pena de bis in idem, como neste caso.

Assim, considerando dois vetores negativos, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, restando, desta forma, a reprimenda fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantido o regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

FRANCILDO PONTES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 16h, as vítimas Silvio Silva Martins, Osmarina da Silva e Silva e Roniel Anastácio Martins da Silva se encontravam na chácara da família localizada na Rua Cupiúba, 85, bairro Heliolândia, nesta cidade, oportunidade em que foram surpreendidas pelo acusado e outro individuo não identificado, no veículo Gol, cor branca, e mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, revistaram o imóvel a procura de dinheiro. Em seguida, o denunciado e o coautor subtraíram a quantia em espécie de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 01 (uma) galinha e 01 (um) pato e posteriormente empreenderam fuga levando a vítima Roniel.

Relata que na Av. Marechal Deodoro, em frente a AABB, o acusado determinou que o ofendido entregasse os animais a uma mulher e entrasse em outro veículo, marca Fiat Pálio, cor preta, com dois indivíduos, os quais se dirigiram a um restaurante para almoçar enquanto Roniel ficou dentro do carro sob a vigilância de uma pessoa armada, com um revólver, calibre 38. Em seguida, abandonaram o ofendido na Avenida Major Wilson, bairro Fonte Boa, nesta cidade. No dia 22 de outubro de 2020, o acusado Francinaldo foi preso em flagrante pela prática de outro crime e ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, restou reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime ocorrido na chácara.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou FRANCILDO PONTES DOS SANTOS a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e a nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial, sob alegação de que se deu em desacordo com os requisitos legais. No mérito, pugna por sua absolvição, ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena e alteração do regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente a defesa pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

É cediço que o recurso de apelação não é a via adequada para questionar o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível em sede de habeas corpus.

Preliminar não conhecida.

Pugna ainda pela nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial, sob alegação de que se deu em desacordo com os requisitos legais.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu, observa-se que há outras provas, inclusive judiciais, que torna inviável o pedido de nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial.

Preliminar rejeitada.

No mérito, quanto a absolvição requerida, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a vítima Roniel Anastacio Martins Silva em sede policial reconheceu o acusado como um dos autores do delito, e em juízo reafirmou suas declarações em que alegou:

“Que estava em casa juntamente com os pais quando o apelante e um terceiro chegaram ao local em um veículo; que a mãe foi chamá-lo no quarto e ao sair se deparou com o pai rendido; que os assaltantes usavam uma pistola; que fora subtraída a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), que era proveniente da venda de porcos; que levaram ainda uma galinha e um pato; que permaneceram na residência por aproximadamente 1h30min, e o levaram como refém; que permaneceu no interior do veículo enquanto os três (3) envolvidos como crime revezavam para almoçar; que posteriormente ordenaram que descesse do veículo; que soube pelo primo da prisão do apelante e compareceu na Delegacia, onde o reconheceu, vez que na ação estava de “cara limpa”.

Corroborando suas declarações, a vítima Osmarina da Silva e Silva afirmou que estava na casa com o marido e filho quando os assaltantes chegaram ao local; que fora subtraído um pato, uma galinha e a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais); que o filho fora levado pelos assaltantes, e após a prisão do apelante, este o reconheceu como sendo um dos autores do crime.

De igual forma, o depoimento testemunhal de Fabio Alves Graciano, policial militar, em juízo, asseverou que asseverou que tomou conhecimento que o apelante se deslocou de uber até a cidade de Inhangapi e se identificando como vendedor de cerveja, aplicou golpes em diversas pessoas; que o motorista de aplicativo que o conduzia, por ter conhecimento que o apelante era contumaz na prática de crimes, informou as pessoas o restaurante em que ele se encontrava; que ao chegarem ao local, o apelante tinha sido agredido; que o encaminharam até a Delegacia de Inhangapi, onde fora reconhecido por testemunhas.

Os elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto em sede policial como em juízo, são uníssonos em evidenciar a autoria delitiva do acusado, notadamente considerando as declarações da vítima, que nestes tipos de delito, que normalmente ocorrem na clandestinidade, possuem relevante valor probatório.

E em que pese o interrogatório do acusado de que a pessoa conhecida como José, que era motorista de aplicativo, o convidou para vender cervejas, e por tal motivo o levou até a chácara; que no local, José negociou com o pai da vítima Roniel, e este ordenou que o acompanhassem no veículo para buscar a bebida; que pararam em um restaurante para almoçar; que não houve uso de arma de fogo; que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fora apropriado apenas por José; que após sofrer o golpe, a família passou a alegar que se tratou de um crime de roubo. No entanto, a versão exculpatória se mostra isolada nos autos, sem amparo nos demais elementos de provas.

Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado valorou como desfavoráveis a personalidade (“
Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais
”); motivos do crime (“
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão
”); circunstâncias e consequências do crime (“
As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas, considerando que durante a ação criminosa o acusado ameaçava as pessoas que se encontravam na residência, em posse de arma de fogo, e após a subtração dos bens, restringiu a liberdade de Roniel, o que causou um trauma exacerbado à família, conforme relatos da vítima Osmarina da Silva e Silva, mãe de Roniel
.”) em que aplicou pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

De fato, merece reforma a valoração quanto aos vetores de personalidade, e os motivos. O primeiro não pode ser valorado como negativo, em razão da ausência de estudo social, laudo psicológico ou outro elemento de prova mais robusto e consistente, sendo impossível emitir qualquer juízo de valor, o que não pode ser capaz de prejudicar o denunciado. Ao segundo, do mesmo modo é inerente ao próprio tipo penal.

No que tange as circunstâncias e consequências, mantenho-as como desfavoráveis, uma vez que foram devidamente sopesadas atinente ao deslinde dos fatos e ainda a existência de concurso de pessoas e a restrição de liberdade que denotam um valor negativo na conduta do acusado, elementos que configuram majorantes, e que podem incidir na primeira fase de dosimetria, desde que não repetidas na terceira fase, sob pena de
bis in idem
, como neste caso.

Assim, considerando dois vetores negativos, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, restando, desta forma, a reprimenda fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantido o regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2024